Tribunal: TJBA
Processo: 0700239-51.2021.8.05.0150
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0700239-51.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARCELO CUSTODIO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RÉU PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 121, § 2°, INCISOS I, III, IV E VI C/C O ART. 211, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 3º DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA CRIMINOSA AFERIDOS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE DELITIVA CONSUBSTANCIADA EM LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO. CONFISSÃO DO ACUSADO. INDICATIVOS DA PRÁTICA DOLOSA, COM MOTIVAÇÃO TORPE, MEIO CRUEL E DE FORMA A IMPOSSIBILITAR A DEFESA DA OFENDIDA, QUE, POSSIVELMENTE, TEVE A VIDA CEIFADA, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. 2. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0700239-51.2021.8.05.0150, em que figuram como Recorrente, MARCELO CUSTODIO DA SILVA e como Recorrido, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E JULGAR IMPROVIDO O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto da Relatora.